Tribunal: TCU
Processo: 002.976/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Representação referente à licitação com número 5672023, modalidade Pregão e Uasg 358002 (Objeto: Registro de Preços para execução de serviços comuns de engenharia em imóveis de uso da CAIXA vinculados ao estado do Distrito Federal, dividido em 02 itens, com as seguintes abrangências: Item 1 - SR Brasília Norte e Item 2 SR Brasília Sul, tudo em conformidade com as disposições deste Edital e de seus Anexos)

Inteiro teor:
Acórdão 711/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia contra supostas irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 567/2023, sob a responsabilidade da Caixa Econômica Federal (CAIXA) - Centralizadora Nacional Contratações (CECOT), com valor estimado de R$ 22.401.182,97, cujo objeto é o registro de preços para execução de serviços comuns de engenharia em imóveis de uso da CAIXA, vinculados ao Distrito Federal, dividido em dois itens, com as seguintes abrangências: Item 1 - SR Brasília Norte e Item 2 - SR Brasília Sul. Considerando que o denunciante alega, em resumo, que houve: a) fonte irregular (empresa particular) dos preços estimados nas planilhas do edital, ou seja, não aprovada por órgão ou entidades da administração pública e; b) falta de composição do preço unitário para os itens, visto se tratar de ata de registro de preço (ARP); considerando que o uso de tabela oficial de custos (Sinapi) é, de fato, a norma. Todavia, no caso em que os itens não estejam contemplados nessa tabela, a própria legislação pertinente, prevê outras possibilidades, entre elas, a pesquisa de mercado, conforme o disposto nos §§ 2o e 3o do art. 31 da Lei 13.303/2016; considerando, ainda, que as informações necessárias para a elaboração das propostas são partes constantes do edital; anexos I (TR e caderno de especificação técnica) e III (planilhas orçamentárias) e que não houve comprometimento à competitividade nem à economicidade do PE 567/2023, que contou com a efetiva participação de treze fornecedores para ambos os itens e o registro de 96 lances para o Item 1 e de 24 lances para o Item 2; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI, e 53 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente, bem como determinar o seu arquivamento, devendo-se dar ciência aos interessados. 1. Processo TC- Processo 002.976/2024-2 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Caixa Economica Federal - Cn Contratacoes - Cecot/br. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.